Tribunal: TJMT
Processo: 1026730-10.2021.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026730-10.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE LIDIO FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 616.570.181-72 (APELANTE), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO BMG S.A - CNPJ: 61.186.680/0061-05 (APELADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVERGÊNCIA NOS CÁLCULOS APRESENTADOS. COMPLEXIDADE TÉCNICA. NECESSIDADE DE REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo banco, homologando seus cálculos e extinguindo a execução com base no art. 924, II, do CPC, sem remessa dos autos à contadoria judicial.

O apelante alega que os cálculos apresentados respeitam os parâmetros do título judicial, com taxa de juros próxima à média de mercado (1,90% frente a 1,88%) e inclusão de todos os saques, e sustenta cerceamento de defesa pela ausência de apuração técnica por contadoria oficial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a não remessa dos autos à contadoria judicial, diante da expressiva divergência nos cálculos apresentados pelas partes em cumprimento de sentença, configura cerceamento de defesa e compromete a correta apuração do
quantum debeatur
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O título judicial determinou a conversão de contrato de cartão de crédito RMC em empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado à época da contratação e devolução de valores descontados indevidamente.

Os cálculos apresentados pelas partes divergem significativamente, inclusive quanto aos valores efetivamente sacados e devolvidos, o que revela complexidade técnica que demanda aferição por contadoria judicial, nos termos do art. 464, § 1º, I e III, do CPC.

A ausência de verificação por profissional imparcial compromete o contraditório e configura cerceamento de defesa, sendo necessária a realização de cálculo técnico para assegurar a liquidação correta da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinada a remessa dos autos à contadoria judicial.

Tese de julgamento:
“1. Havendo divergência relevante e complexidade técnica nos cálculos apresentados em cumprimento de sentença, impõe-se a remessa dos autos à contadoria judicial para verificação imparcial. 2. A homologação de cálculos unilaterais, sem apuração técnica, configura cerceamento de defesa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 10, 371, 464, § 1º, I e III, 524, 525, § 1º, III, e 924, II.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, AI 0723436-38.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7ª Turma Cível, j. 21.08.2024, DJe 02.09.2024; TJMT, RAC 1044844-43.2022.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 28.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por José Lídio Ferreira do Nascimento em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos do cumprimento de sentença originado da ação de declaração de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, proposta em desfavor de Banco BMG S.A.

A controvérsia instaurou-se na fase de cumprimento de sentença, quando o ora apelante apresentou planilha de cálculo exigindo o pagamento de R$ 8.255,27, com base na decisão judicial transitada em julgado que reconheceu a nulidade parcial do contrato firmado entre as partes, determinando a conversão da contratação da modalidade “cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC)” para “empréstimo consignado”, com restituição dos valores descontados a maior.

O Banco BMG apresentou
impugnação ao cumprimento de sentença
, alegando
excesso de execução
, fundado nos seguintes argumentos: (I) aplicação, pelo exequente, de
taxa de juros superior à média de mercado
fixada à época da contratação (1,90% frente à taxa média de 1,88%); (II)
desconsideração de valores sacados pelo autor
; e (III)
base de cálculo equivocada para fixação dos honorários advocatícios
.

A sentença recorrida, proferida pelo douto magistrado
a quo
, acolheu integralmente a impugnação, homologou os cálculos apresentados pelo banco e julgou extinta a execução com fulcro no art. 924, II, do CPC, condenando ainda o exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor do excesso, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da gratuidade de justiça (id. 307118359).

Inconformado, o exequente opôs
embargos de declaração
, que foram
rejeitados
, sob o fundamento de inexistência de omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada

(id. 307118366).

Na sequência, o autor interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, que os cálculos apresentados observam rigorosamente os limites do título executivo judicial, com a devida consideração dos valores efetivamente sacados. Argumenta, ainda, que a diferença mínima de 0,02% entre a taxa de juros aplicadas e a média de mercado vigente à época não justifica a desconsideração dos seus demonstrativos. Defende, por fim, que a remessa dos autos à contadoria judicial seria medida mais adequada para apuração do
quantum
devido, e que houve cerceamento de defesa ante a não realização da diligência técnica pleiteada.

Foram apresentadas contrarrazões pelo apelado, defendendo a manutenção da sentença (id. 307118371).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 17 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que José Lídio Ferreira do Nascimento interpôs recurso contra a r. sentença proferida nos autos de cumprimento de sentença, que acolheu a impugnação apresentada pelo Banco BMG S.A., julgando extinta a execução, com fundamento no art. 924, II, do CPC.

O cerne da controvérsia reside na
regularidade dos cálculos apresentados pelo exequente
, notadamente quanto à
taxa de juros aplicada, à inclusão dos valores efetivamente sacados e à base de cálculo dos honorários sucumbenciais
.

O autor, ora apelante, sustenta que os cálculos observam os limites do título executivo judicial, afirmando que utilizou taxa de juros próxima à média de mercado (1,90% frente à 1,88%) e que todos os saques foram devidamente computados, pleiteando, inclusive, o envio dos autos à contadoria judicial para apuração técnica do valor devido. Alega, ainda, cerceamento de defesa pela ausência dessa providência.

Pois bem.

Inicialmente, é imperioso destacar que,
em sede de cumprimento de sentença
, compete ao exequente apresentar planilha de cálculo compatível com os parâmetros fixados na decisão judicial transitada em julgado (art. 524, CPC). Por sua vez, ao executado é facultado apresentar
impugnação com base em excesso de execução
, nos termos do art. 525, § 1º, III, do mesmo diploma legal.

No caso concreto, a sentença exequenda
determinou a conversão do contrato de cartão de crédito RMC para empréstimo consignado
, estabelecendo como parâmetro de correção a
taxa média de mercado vigente à época da contratação
, além da
devolução dos valores descontados indevidamente
.

O banco impugnante demonstrou, com base em dados oficiais do Banco Central, que a taxa média praticada na época era de
1,88% ao mês
, sendo que o exequente aplicou
1,90%
.
Demonstrou também, com documentos bancários (extratos e TEDs), a ocorrência de
seis saques realizados pelo exequente
, os quais teriam sido
omitidos ou subestimados nos cálculos apresentados
.

A sentença acolheu tais fundamentos,
homologando os cálculos do impugnante
e extinguindo a execução. Em sede de embargos de declaração, o juízo de origem entendeu, com razão, que o recurso não visava sanar omissão ou contradição, mas
reexaminar o mérito da decisão
, o que é inviável na via eleita.

Contudo,
assiste razão parcial ao apelante no ponto em que requer o envio dos autos à contadoria judicial
.

Embora os documentos apresentados pelo banco sejam relevantes, e a diferença entre as taxas seja mínima, a divergência nos cálculos apresentados pelas partes e a controvérsia quanto aos valores efetivamente recebidos e devolvidos ao exequente
configuram matéria técnica complexa
, cuja apuração adequada
demandaria intervenção de contadoria oficial do juízo
, conforme prevê o art. 464, § 1º, I e III do CPC:

“Art. 464. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação.

§1º Será exigida a prova pericial quando:

I – a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico;

III – a verificação for impraticável por outros meios.”

A não remessa à contadoria judicial,
diante da divergência objetiva entre os cálculos e do prejuízo evidente à parte exequente
, configura, a meu ver
,
cerceamento de defesa
, nos moldes da jurisprudência consolidada:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DIVERGÊNCIA RELEVANTE ENTRE OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELAS PARTES. COMPLEXIDADE DOS CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO TÉCNICA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME Recurso de apelação cível interposto contra sentença que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pela exequente no valor de R$ 47.891,55, determinando a extinção da execução em razão do pagamento e autorizando o levantamento do valor. O apelante sustenta excesso de execução, afirmando que o valor correto seria de R$ 38.593,07, e requer a remessados autos à contadoria judicial para aferição técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de remessados autos à contadoria judicial, diante de expressiva divergência nos cálculos apresentados pelas partes em cumprimento de sentença, configura cerceamento de defesa e impede a aferição precisado quantum devido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O título judicial determinou a conversão dos saques realizados via cartão de crédito em contrato de empréstimo consignado, com incidência de juros conforme a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época de cada saque, além da devolução simples dos valores pagos a maior, corrigidos pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Há significativa divergência entre os cálculos apresentados pelas partes diferença de R$ 9.298,48 o que, somado à complexidade técnica envolvida, justifica a remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração de cálculo imparcial.

A análise perfunctória dos cálculos pelas partes, sem aferição técnica por profissional do juízo, compromete a segurança jurídica da liquidação e pode gerar enriquecimento sem causa ou inadimplemento parcial. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, havendo dúvida razoável sobre os valores apresentados, é imprescindível a remessa à contadoria judicial, sob pena de cerceamento de defesa.

A sentença anulada rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença sem oportunizar a verificação técnica da divergência, configurando violação ao contraditório e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: Havendo divergência relevante e complexidade nos cálculos apresentados em cumprimento de sentença, impõe-se a remessados autos à contadoria judicial para aferição técnica. A homologação de cálculos unilaterais, sem verificação por profissional imparcial, configura cerceamento de defesa. O juiz deve assegurar às partes a oportunidade de manifestação sobre os cálculos elaborados pela contadoria judicial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 371, 475-B, 525, § 5º, e 535, §§ 1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0723436-38.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7ª Turma Cível, j. 21.08.2024, DJe 02.09.2024.
(RAC n. 1044844-43.2022.8.11.0041, 4ª Câmara Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 28.08.2025 – negritei e grifei).

Assim, diante da notória complexidade e das divergências identificadas nos cálculos apresentados, impõe-se a realização de verificação técnica pela contadoria judicial, com o objetivo de apurar valores em conformidade com os critérios definidos no título executivo, assegurando-se às partes o exercício do contraditório quanto ao resultado da apuração contábil.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 17 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025